Tribunal: TJSP
Processo: 2002475-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente que foi preso em flagrante por policiais militares quando trafegava em via pública com um automóvel na companhia de outro indivíduo (que conseguiu fugir), nele transportando 4,9 kg de maconha – Prisão preventiva do paciente que foi adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente que foi preso em flagrante por policiais militares quando trafegava em via pública com um automóvel na companhia de outro indivíduo (que conseguiu fugir), nele transportando 4,9 kg de maconha – Prisão preventiva do paciente que foi adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000213087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2002475-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em
que é impetrante MISAEL ELIAS MARTINS e Paciente BRENO CRISTIAN
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 15007
Habeas Corpus no 2002475-94.2020.8.26.0000
Comarca
: Morro Agudo
Impetrante : Dr. Misael Elias Martins
Paciente
: BRENO CRISTIAN DE OLIVEIRA

Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico Paciente que foi preso em flagrante por
policiais militares quando trafegava em via pública com um
automóvel na companhia de outro indivíduo (que conseguiu
fugir), nele transportando 4,9 kg de maconha
Prisão
preventiva
do
paciente
que
foi
adequadamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública Presença dos requisitos legais previstos no art.
312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício
suficiente de autoria Substituição da custódia por medidas
cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria
claramente insuficiente para impedir a reiteração de
práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes)
Inexistência de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Misael Elias Martins a favor de BRENO
CRISTIAN DE OLIVEIRA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo
coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito de Plantão na 39a
Circunscrição Judiciária de Batatais, consistente na conversão de sua
prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal no
1500013-40.2020.8.26.0610, ante a prática de crime de tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Advogado que a prisão preventiva do paciente não se
justifica porque: (1) não estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP;
(2)
trata-se
de
agente
primário,
sem
antecedentes
desabonadores, que possui ocupação lícita e endereço certo no
distrito da culpa; e, ainda (3), porque “a propriedade da droga
apreendida no veículo do acusado não lhe pertencia e, sim ao
passageiro que empreendeu fuga momentos antes da abordagem
policial”.
Ante tais argumentos, o i. Advogado postula liminarmente a
concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a revogação
da custódia provisória do paciente.
A liminar foi indeferida às fls. 26/29.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 32/33).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
36/39).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
BRENO
(paciente)
e
Muller
Fernando
Norder
foram
denunciados por violação, em concurso material, aos artigos 33,
caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343 de 2006 (cf. dados do sítio

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
eletrônico deste Tribunal de Justiça).
Segundo consta da peça acusatória, no dia 4.1.2020, policiais
militares em patrulhamento de rotina abordaram em via pública o
veículo Renault/Logan, placas EVZ 7211, conduzido pelo paciente e
tendo como passageiro a pessoa de Muller, encontrando em seu
interior 4,905kg de maconha. O i. Representante do Ministério Público
que subscreveu a denúncia também acrescentou que “BRENO
afirmou que adquiriu a droga de um desconhecido, e a transportava de
Ribeirão Preto até Morro Agudo”.
BRENO foi preso em flagrante, enquanto Muller conseguiu
escapar da ação policial, “embrenhando-se em um canavial”.
Em audiência de custódia, o d. Magistrado de Primeiro Grau
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob
os seguintes fundamentos:
“Primeiro, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, pois não
se vislumbra nenhum vício insanável que venha a ensejar sua ilegalidade.
'A autoridade policial observou os prazos previstos em lei e fundamentou
adequadamente a classificação da conduta, estando amparado pelos depoimentos dos
policiais/testemunhas do fato delituoso.
'Houve apreensão de drogas e relevante valor em dinheiro.
'Segundo, inexistem indícios de que os agentes tenham praticado o fato nas
condições constantes dos incisos I a III do art. 23, caput, do Código Penal, sendo
necessária que a custódia cautelar seja convertida em prisão preventiva.
'Neste ensejo, fica saneada e devidamente ratificada a legalidade da prisão em
flagrante, conforme art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal.
'Na sequência sistêmica traçada pela legislação processual penal, pela análise
casuística, de acordo com os parâmetros constitucionais e legais, a conversão da prisão
cautelar em flagrante em prisão preventiva é medida recomendada e necessária.
'(...)
'Verte dos elementos probatórios do auto de prisão em flagrante que na data de
ontem, Policiais Militares patrulhavam pelas vias da cidade de Morro Agudo/SP quando se
depararam com o veículo do investigado, conduzido por este e acompanhado do carona,
posteriormente identificado como Muller Fernando Norder, trafegando pela rodovia Altino
Arantes. Já sabedores que o veículo pertencia ao investigado e que este tinha
envolvimento com o tráfico, deram-lhe sinal de parada o que não foi respeitado, sendo que
o mesmo empreendeu fuga.
'Com o apoio de outra viatura policial, a perseguição teve fim, sendo que Breno
permaneceu no veículo e foi preso em flagrante e o segundo ocupante desceu assim que o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
veículo parou. Os policiais tentaram detê-lo, inclusive entraram em luta corporal, no
entanto, o mesmo conseguiu fugir embrenhando-se em um canavial.
'No interior do veículo, foram localizados 06 (seis) tijolos de maconha,
embaladaem fita adesiva, um aparelho celular e carteira com a identificação em nome de
Muller Fernando Norder e R$ 64,00 em dinheiro. Com Breno foi apreendido um celular e
carteira contendo a quantia de R$ 160,00.
'Quanto ao acusado BRENO, a prisão preventiva, se faz necessária para
assegurar a instrução processual. Desta forma, a prisão do acusado não se mostrou
abusiva e nem ilegal.
'Assim, razões de ordem pública justificam a necessidade de ser convertida a
prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando tratar-se de delito que causa
intranquilidade ao meio social por arrastar o vício e degradação de enorme número de
pessoas e quem assim atua, não disfarçando ousadia e periculosidade ao meio social.”
Os aspectos destacados na decisão acima, somados a especial
gravidade da conduta do paciente BRENO, que foi surpreendido na
posse de quase 5 kg de maconha (divididos em diversos “tijolos”),
evidenciando intensa atividade de comercialização de drogas,
efetivamente apontam para a necessidade do encarceramento
provisório, visando a garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa
a mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o
tráfico de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da
violência urbana nas últimas décadas), não merece acatamento a
afirmação trazida pelo i. Impetrante de que a prisão cautelar decretada
contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas
e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim
a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável,
não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória
ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do
CPP), alternativas essas que seriam claramente insuficientes para
evitar que o agente volte a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
foram imputados na denúncia (tráfico de drogas e associação para o
tráfico).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o
princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre
outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde
com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem
pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo
modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j.
01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu, livre
ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública".
(...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)
não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min.
NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Ademais, como sabido, a jurisprudência do C. STJ também já
assentou o entendimento de que “a existência de condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ
HC no
459.347 GO, 6a Turma, Min. HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)11, o
que depende, sempre, da constatação da ausência dos requisitos do
artigo 312 do Código de Proc. Penal.
Nesse sentido, ainda [sem destaque no original]:
11 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

“(...) 1. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção
(CR, art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança
(art. 5o, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a
"preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144).
Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não
viola o princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser
decretada, entre outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que
"não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem
embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos
fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de
tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a
Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do
réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade
social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min.
NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma DJe 02/09/2015)
Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator